Tribunal: TJMT
Processo: 0044349-60.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0044349-60.2015.811.0041
RECORRENTE: GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 47290987):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ A ANÁLISE DE RECURSO PARADIGMA PELO STF – DESNECESSÁRIO – ALÍQUOTAS DE ICMS INCIDENTES SOBRE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (INTERNET) PREVISTAS NA LEI No 7.098/98 – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR ESTADUAL – COBRANÇA DO ADICIONAL DE 2% DO ICMS INCIDENTES SOBRE O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, PARA O FIM DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – LICITUDE CONSTATADA – SERVIÇOS SUPÉRFLUOS – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 144/2003 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral de questão constitucional no Recurso Extraordinário 714.139/SC, não há que se falar em sobrestamento de todas as ações que tramitam em âmbito nacional, isso porque o Ministro Relator determinou o prosseguimento das demais lides que se encontram pendentes de julgamento.
Apesar da energia elétrica, do serviço de telefonia e do serviço de internet ser essenciais e indispensáveis para o exercício das atividades profissional de advocacia e contabilidade, a jurisprudência tem se manifestado pela viabilidade de incidência da alíquota do ICMS nos percentuais estabelecidos na legislação estadual, ainda que em montante superior ao da alíquota geral.
Da leitura do artigo 155, § 2o, inciso III, é possível constatar que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador é não uma obrigação.
O TJMT, por meio do ADI n.o 0087002-79.2010.8.11.0000, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário modificar o percentual das alíquotas de ICMS estabelecidas em Legislação Estadual, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes.
Os artigos 82 e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) autorizaram os Estados a criarem adicional de até 2% na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, para o fim de financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
No Estado de Mato Grosso a Lei Complementar Estadual n. 144/2003, com as devidas alterações, estabelece quais são os produtos e serviços considerado supérfluo para o fim de cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza, não tendo, dessa forma, que se falar em ausência de legislação.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 0044349-60.2015.8.11.0041, Relator: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 16/06/2020).
As partes recorrentes sustentam a violação ao art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal ao argumento que afronta ao princípio da seletividade/essencialidade, uma vez que a parte recorrida acabou por tratar diferentemente situações/produtos igualmente essenciais à vida humana, a evidenciar violação também ao princípio da igualdade.
Tempestividade do recurso no id. 51850999.
Contrarrazões no id. 54610482.
É o relatório.
Decido.
No caso, discutem as partes recorrentes a afronta ao princípio da seletividade/essencialidade, por violação ao artigo 155, §2o, da Constituição Federal, sob a alegação que acabou por tratar diferentemente situações/produtos igualmente essenciais à vida humana.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (RE 714139/SC, Tema 745), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"
Ademais, em continuidade de julgamento, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Um dos motivos da insurgência recursal dizem respeitos às essas alíquotas, pois os autores/apelantes, defendem que a energia elétrica, serviço de telefonia e serviço de comunicação (internet) são essenciais para a vida humana e para a atividade fim dos escritórios de advocacia e contabilidade, motivo pelo qual, deveria ser aplicado a alíquota de 12% (doze por cento) utilizada para alimento e gás de cozinha, ou pelo menos, a alíquota geral de 17% (dezessete por cento), sob pena de violação à essencialidade e seletividade do tributo prevista na lei maior.
No entanto, em que pese a energia elétrica, o serviço de telefonia e o serviço de internet sejam essenciais e indispensáveis para o exercício das atividades desenvolvidas pelos Apelantes, quais sejam, advocacia e contabilidade, a jurisprudência tem se manifestado pela viabilidade de incidência da alíquota do ICMS nos percentuais estabelecidos na legislação estadual e, por conseguinte, de não ofensa ao princípio da seletividade tributária, segundo a essencialidade do bem objeto da tributação.
Isso porque, da leitura do artigo 155 é possível constatar que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador é não uma obrigação, como quer fazer crer os ora Recorrentes, como cito:
As partes recorrentes, por sua vez, alegam violação ao artigo 155, §2o, da CF, sob a assertiva que as alíquotas para serviços essenciais, como é o serviço de energia elétrica, jamais poderia ser superiores à geral.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma RE 714139/SC, Tema 745, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça